Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou desclassificatório da conduta quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que há fotografia da lesão resultante da agressão, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime.
3. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
4. Proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, o qual deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.